Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717049-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LAURINDO TEIXEIRA AGRAVADO: DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante aduz que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que, nos autos do processo no 0722838-23.2020.8.07.0001, lhe foi concedido os benefícios da justiça gratuita. Alega que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples declaração de hipossuficiência de renda. Argumenta que, pela análise de sua declaração de imposto de renda, verifica-se que a recorrente possui sua subsistência comprometida. Esclarece que, caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal, o pedido de reconvenção formulado em contestação será rejeitado. Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal para que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano emerge de eventual rejeição do pedido de reconvenção formulado em sede de contestação, haja vista que a ora agravante/reconvinte não realizou o recolhimento das custas processuais. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante possui elevados gastos com aluguel e condomínio da loja na qual exerce sua atividade profissional (R$ 1.7000,00 e R$ 399,54), além de gastos com água, luz, telefone e IPTU da loja comercial e do imóvel no qual reside. Além disso, da análise do saldo em conta corrente da agravante e da empresa vinculada ao seu CPF, verifica-se a inexistência de valor significante, razão pela qual, em uma primeira análise, a agravante parece fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021 18:19:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator